Tribunal: STF
Processo: RE 1342343
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 5):
    “EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. DÉBITO REMANESCENTE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DEPÓSITO REFERENTE AO RESGATE DO PRECATÓRIO REALIZADO APÓS DECLARAÇÃO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. PAGAMENTO ULTIMADO EM AGOSTO DE 2013. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À MODULAÇÃO DO C. STF EM MARÇO DE 2015 - ITEM 2.2. -, NO SENTIDO DE QUE, EM SE TRATANDO DE PRECATÓRIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL - INSS, NO CASO -, SÃO VÁLIDOS OS PAGAMENTOS REALIZADOS ATÉ DEZEMBRO DE 2013, UTILIZANDO A TR. 
    AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.”
    No RE (Vol. 9), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido admitiu a aplicação da TR, no período entre 7/2011 a 8/2013, como índice de correção monetária das prestações pagas com atraso pela Autarquia recorrida, quando o correto seria o IPCA-E, consoante o que foi decidido nas ADIS 4357, 4425, 4400, e 4372, nas quais foram modulados os efeitos da decisão do STF, bem como no RE 870.947 (Tema 810), julgado em 20/9/2017.
    Inicialmente, o Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo, ao fundamento de que o acórdão recorrido está alinhado à decisão proferida na ADI 4357-QO, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 23/5/2015 (Vol. 13). 
    Na sequência, o ora recorrente interpôs Agravo em Recurso Extraordinário, sustentando que (i) a aplicação da TR, no caso, ocorreu no período anterior à modulação estabelecida no Tema 810, em 25/3/2015, ou seja, nos exercícios de 2012 e 2013, quando o índice correto seria o IPCA-E, consoante fixado nas ADIS 4357, 4425, 4400, e 4372; (ii) na data da prolação do acórdão recorrido (24/10/2017) não seria possível utilizar a TR como fator de correção, uma vez que o STF já tinha afastado esse índice em 20/9/2017 (Vol. 16).
    Recebidos os autos no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Presidência desta CORTE determinou a devolução do processo ao Tribunal de origem para observância do Tema 810 da repercussão geral (RE 870.947.112-RG – Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) (Vol. 23).
    Em face dessa decisão, a Presidência da Seção de Direito Público do TJSP determinou a remessa dos autos à Turma Julgadora para reapreciação da questão (art. 1.030, II, do CPC/2015) (Vol. 26, fl. 1).
    Por sua vez, a Turma Julgadora, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Vol. 26, fl. 8):
    “ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA: 
    ‘EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. DÉBITO REMANESCENTE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DEPÓSITO REFERENTE AO RESGATE DO PRECATÓRIO REALIZADO APÓS DECLARAÇÃO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. PAGAMENTO ULTIMADO EM AGOSTO DE 2013. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À MODULAÇÃO DO C.STF EM MARÇO DE 2015 - ITEM 2.2. -, NO SENTIDO DE QUE, EM SE TRATANDO DE PRECATÓRIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL - INSS, NO CASO -, SÃO VÁLIDOS OS PAGAMENTOS REALIZADOS ATÉ DEZEMBRO DE 2013, UTILIZANDO A TR. 
    AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.’
    INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO. 
    ART. 1.030, II, DO N.C.P.C. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 870.947/SE (Tema nº 810) - Precatório - Débito remanescente - Utilização da TR até dezembro de 2013 e a partir de janeiro de 2014, com o advento da Lei nº 12.919, de 24 de dezembro de 2013, deverá incidir o IPCA-E como fator de atualização monetária - Acórdão mantido.”
    Em novo juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem admitiu o apelo extremo (Vol. 26 ,fl. 19).
    É o relatório. Decido. 
    Após a devolução do processo à instância de origem determinada pela Presidência desta CORTE, em 12/6/2020, para a aplicação na hipótese do Tema 810 da repercussão geral, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em 24/9/2021, no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente, Tema 1170), examinou o caráter constitucional e a repercussão geral da questão que se refere especificamente à prevalência (ou não) do índice de correção monetária fixado no título judicial em execução, tomando em consideração a declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 (Tema 810).
    No caso vertente, o contexto fático delineado na instância de origem revela que os cálculos apresentados pelo recorrente com base no IPCA-E estava em confronto com aqueles fixados no título executivo. 
    Veja-se que o Tribunal de origem decidiu ser válida a utilização da TR até dezembro de 2013, uma vez que, em março de 2015, o STF teria modulado a declaração de inconstitucionalidade da Lei 11.960/2009, que instituiu a TR, proferida em março de 2013, mantendo assim válidos os pagamentos realizados com base nesse índice antes do advento da Lei 12.919/2013. Aduziu que o cálculo apresentado pelo recorrente, com base no IPCA-E, está em dissonância com os critérios estabelecidos no título executivo. Vale conferir os seguintes trechos do acórdão recorrido (Vol. 5, fls. 3-5):
    “Cumpre anotar, no particular, que a questão atinente à atualização monetária com base na Taxa Referencial - TR, instituída pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, havia sido disciplinada por esta C. Câmara de Direito Público em 18/01/2011, diante do que se verifica do V. Acórdão prolatado da fase de conhecimento, conforme consulta ao site deste E. Tribunal. 
    No mais, anoto que o E. STF, em março de 2015, modulou a declaração de inconstitucionalidade ocorrida em março de 2013, disposto, de modo expresso, no seu item 2.2, que se mantêm válidos os pagamentos realizados com base na TR, nos precatórios expedidos no âmbito da administração pública federal INSS, no caso - , até dezembro de 2013, ou seja, antes do advento da Lei n. 12.919/13, a qual instituiu o IPCA-E como fator de atualização monetária, e que entrou em vigor em janeiro de 2014. 
    Portanto, no particular, devem ser empregados os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) para correção do crédito, desde a edição da Lei nº 11.960/2009 até dezembro de 2013 (antes da entrada em vigor da Lei nº 12.919/13). 
    Nesse sentido, tem sido o posicionamento desta C. Câmara, depois da modulação do E. STF, conforme se denota do V. Acordão da Comarca de SÃO PAULO - 1ª V. AC. TRABALHO -, (Proc. 0018656-31.2009.8.26.0053), apelante VALDEMIR RIBEIRO, apelado INSS, da lavra do nobre Desembargador Luiz de Lorenzi, cuja ementa segue: 
    (…)
    Por fim, diante da modulação da declaração de inconstitucionalidade pelo Excelso Pretório, prejudicadas ficaram quaisquer outras digressões que se poderiam fazer acerca do tema, pois nenhuma dúvida paira acerca do que foi estabelecido pelo C. STF. 
    No caso em epígrafe, o depósito referente ao pagamento de precatório ocorreu em agosto de 2013 conforme indicado à fl. 75 -, motivo pelo qual deve ser utilizada a TR, tornando-se, assim, inócuas quaisquer outras ponderações acerca do tema, em face da modulação ultimada pelo E. STF que, agora, deve ser apenas cumprida e não mais questionada, de modo que não merece acolhida alegação de aplicação do IPCA-E e de preclusão da questão levantada pelo exequente em seu recurso.
    Friso, por oportuno, que a alegação de preclusão do tema - pelo fato de o INSS não ter impugnado a aplicação do IPCA-E no cálculo do valor complementar -, não merece mesmo acolhida, posto encontrar-se o índice adotado pelo exequente em dissonância, não só com os próprios critérios estabelecidos no título executivo, como também com a modulação da declaração de inconstitucionalidade pelo E. STF. (grifo nosso)
    Em suma, inexiste no caso em debate, qualquer diferença para ser calculada no que tange a correção monetária, em face da validação dos pagamentos dos precatórios corrigidos pela TR até dezembro de 2013. 
    Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo de instrumento interposto pelo credor. “
    Assim, o presente RE deve seguir a diretriz a ser adotada pelo STF no Tema 1170.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde a decisão do SUPREMO no RE 1.317.982-RG (Tema 1170, Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente).
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de outubro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente